Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO PESSOAL. ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência para o julgamento da demanda é orientada de acordo com a natureza da causa, conforme a causa de pedir e do pedido deduzidos na exordial.
2. Não se tratando de relação de consumo e depreendendo-se das razões da peça inicial que o caso se subsome à regra prevista no art. 46 do Código de Processual Civil, atinente à demanda de cunho pessoal, o foro competente é do domicílio do réu.
3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz, a teor do enunciado de Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que somente o próprio requerido poderá, mediante arguição de exceção nos moldes do art. 64 do CPC, insurgir-se contra o foro escolhido pelo autor, sob pena de prorrogação.
4. Recurso provido.